Tribunal: TJDFT
Processo: 0705438-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. DIVERGÊNCIA QUANTO AO PROCEDIMENTO. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A fim de que seja deferido o pedido de tutela de urgência, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na Resolução Normativa no 465/21 da ANS constam os procedimentos obrigatórios a serem prestados pelos planos de saúde.
3. Muito embora cirurgias buco-maxilo-faciais estejam elencadas como procedimentos obrigatórios, não há cobertura para procedimentos odontológicos, a não ser que haja a comprovação da necessidade de internação hospitalar para a sua realização.
4. Havendo divergência quanto ao tipo de procedimento a ser realizado, não é possível a concessão da tutela de urgência pleiteada, sendo necessária a dilação probatória a fim de averiguar tal questão.
5. Recurso conhecido e desprovido.